Tribunal: TJDFT
Processo: 0703128-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE MUNIÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS EM VIA PÚBLICA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os depoimentos firmes e seguros das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, comprovam que o apelante efetuou diversos disparos com arma de fogo de dentro de um veículo, em via pública. Além do mais, o réu foi preso em flagrante no interior do carro utilizado na ação delitiva e na posse de uma munição, apta a deflagração, tendo ele sido reconhecido na delegacia de polícia e em juízo.
2. Tendo em vista a quantidade de disparos realizados em via pública, às 18h, período e local em que há grande circulação de pessoa, indica um dolo exacerbado, evidenciando maior grau de reprovabilidade da conduta, motivo pelo qual deve ser mantida a circunstância judicial da culpabilidade.
3. Recurso desprovido.